Tribunal: TJES
Processo: 5000245-75.2022.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000245-75.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIRLEY DE BORTOLI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000245-75.2022.8.08.0059

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: JOSIRLEY DE BORTOLI;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE INSTALAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS IMPROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E ARBITRADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que solicitou a alteração de sua instalação de monofásico para bifásico, para viabilizar a utilização de energia solar. A obrigação de fazer foi cumprida após o início da ação judicial.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a Requerida EDP ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do Autor, com correção monetária e juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais.

Arrimado na preliminar de falta de interesse processual quanto ao pedido de obrigação de fazer (pedido “b” da exordial) JULGO EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Irresignada,
EDP ESCELSA
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que não houve prova de que a demora na adaptação da ligação tenha decorrido de culpa exclusiva da Recorrente.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque o Autor comprovou ter solicitado as alterações das quais precisava em sua ligação (Id13729765), porém a EDP não comprovou sequer ter diligenciado neste sentido. Como bem fundamentou o Juízo de Origem:

Em verdade, a parte Ré não apresentou fato modificativo, extintivo ou impeditivo ao direito Autoral pleiteado, não esclarecendo sequer o motivo da demora em prestar o serviço, tampouco colacionou qualquer prova documental, nem sequer juntou aos autos prova da realização de vistoria técnica capaz de justificar o atraso da obra na residência do Autor.

Dessa maneira, caracterizada está a falha na prestação do serviço, uma vez que na condição de fornecedora de serviço essencial, a EDP tem o dever de prestá-lo de forma adequada e eficaz, o que não ocorreu in casu, visto que a Requerida negligenciou por meses a alteração de carga para bifásico/medidor bidirecional bifásico.

Portanto, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços, estando correta a sentença em responsabilizar a Recorrente. O valor arbitrado é razoável e adequado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)